Tribunal: TJDFT
Processo: 0789373-44.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. OFERTA DE PRODUTO NA INTERNET. MARKETPLACE. SOLIDARIEDADE. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. BENEFÍCIO DIRETO E INDIRETO. INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO. VINCULAÇÃO DO ANUNCIANTE NO CASO CONCRETO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LIBERAÇÃO DO DINHEIRO AO VENDEDOR SEM CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO DO PRODUTO PELO COMPRADOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado apresentado pelo réu em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando resolvido o contrato de compra e venda e condenando-o à restituição do valor pago pela parte requerente. Em suas razões recursais, o recorrente argui preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta que o autor não se utilizou do programa compra garantida e não aguardou a solução da reclamação. Afirma que não houve falha na prestação do serviço e que não há dano material a ser indenizado. Requer a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recursos cabíveis e tempestivos. Preparo recolhido.
III. O autor pretende impostar ao réu a responsabilidade pelos fatos narrados na inicial, que ocorrem em ambiente on-line gerido pelo fornecedor. Assim, presente a pertinência subjetiva e, por conseguinte, a legitimidade, em tese, para a causa. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
IV. Cumpre observar que se aplicam ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 2o e 3o daquele diploma legal.
V. Destaco que tenho reconhecido a exclusão da responsabilidade do portal quando sua atuação no negócio se limita a mero anunciante dos produtos ou quando o consumidor descumpre os termos de serviço do próprio site. Contudo, este não é o caso dos autos, uma vez que o recorrente auferiu benefício financeiro com a transação, servindo não só como anunciante como intermediador do pagamento (ID 71432412). Portanto, possui responsabilidade solidária pelos eventuais prejuízos suportados pelo consumidor, porquanto recebe benefício direto e indireto com a transação e, portanto, de acordo com a Teoria do Risco Proveito, faz parte da cadeia de fornecimento do produto, conforme art. 7o do CDC.
VI. Confiram-se os seguintes julgados: “A venda foi realizada por vendedor independente no site da recorrente, na modalidade "marketplace". No caso, ao lucrar com sua atividade e participar da cadeia de prestação de serviço ao consumidor, a recorrente responde solidária e objetivamente pelos eventuais danos causados por seus parceiros comerciais, em atenção à teoria do risco do proveito econômico, conforme art. 7o, parágrafo único, do CDC. Dessa forma, a recorrente possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação e é responsável pela restituição do valor pago referente ao produto que não foi entregue ao consumidor.” (Acórdão 1864923, 07044835420238070002, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 17/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024.); “O Mercado Livre, sendo uma plataforma digital utilizada para oferecer e intermediar a venda de produtos, faz parte da cadeia de fornecimento, nos termos do parágrafo único do art. 7o do CDC. Preliminar rejeitada.” (Acórdão 1922101, 07645564720238070016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2024, publicado no DJE: 26/9/2024).
VII. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstancias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”. Portanto, era ônus do recorrente comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço, o que não ocorreu no caso dos autos.
VIII. Cumpre observar que o autor abriu reclamação no site da ré logo após encerrado o prazo de entrega informado pelo vendedor. No entanto, seguindo solicitação deste e com a promessa de que o produto seria entregue até o dia 22/08/2024, retirou a reclamação. Sem qualquer informação específica por parte do réu, este ato gerou confirmação sistêmica do recebimento do produto e a consequente liberação do dinheiro ao vendedor. O autor sequer conseguiu abrir uma nova reclamação diante de impedimento da própria plataforma. Assim, evidente que deve a ré ser responsabilizada pela falha em sua plataforma, que mesmo sem a confirmação expressa de recebimento do produto pelo consumidor, liberou o dinheiro para o vendedor. Sentença mantida.
IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
X. A parte recorrente vencida arcará com o pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.